Tribunal: CARF
Processo: 10640.720603/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720603/2012-91
ACÓRDÃO
1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCARPINELLI PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A apresentação de DCTF retificadora após o início de procedimento fiscal
não caracteriza denúncia espontânea. Nos termos do art. 7o do Decreto no
70.235/72 e do art. 138 do CTN, a espontaneidade do sujeito passivo é
afastada com o primeiro ato formal de fiscalização, ainda que consistente
em intimação para apresentação de esclarecimentos ou documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração (fls. 03/20), lavrado com a finalidade de
exigir Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos ao ano-calendário de 2009 (exercício de 2010). A Fiscalização apurou que a
Recorrente não declarou corretamente os valores de IRPJ e CSLL nas DCTFs referentes ao referido
período de apuração, bem como identificou insuficiência no recolhimento dos mencionados
tributos.
O crédito tributário lançado e objeto do presente processo perfaz o valor de R$
248.165,16 (IRPJ) e R$ 175.389,98 (CSLL). Os valores individualizados de cada tributo, bem como o
respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados no Auto
de Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 116 a 122,
na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o Acórdão no 08-045.902 (fls.
484/490), por meio do qual, por unanimidade de votos, a julgaram improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Preliminar
O que se verifica, no caso em análise, é que o lançamento questionado revestiu-se
de todas as formalidades previstas no art. 142 do CTN para sua validade, tendo
sido lavrado com estrita observância das disposições do art. 10 do Decreto no.
70.235/72, especialmente quanto à descrição dos fatos e enquadramento legal.
As matérias de fato e de direito, em que se fundamenta o ato impugnado, são
materialmente existentes, não havendo que se falar em inexistência de motivo.
Além disso, não são observadas as causas de nulidade discriminadas no art. 59,
incisos I e II, do Decreto no. 70.235/72.
Acrescente-se que os dados informados na Escrituração Contábil Fiscal são de
responsabilidade da contribuinte e constituem instrumentos oficiais de
cumprimento de obrigações acessórias. Podem e devem ser contestados no curso
da ação fiscal à vista de novos elementos levantados. Constatadas divergências ou
incongruências que caracterizem a não confissão e extinção dos débitos apurados,
em especial quando a empresa é intimada e não consegue justificar tais
divergências, cabe à autoridade fiscal formalizar o lançamento, exercendo seu
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
3
poder/dever, o qual é vinculado e sujeito aos princípios constitucionais, com
ênfase na legalidade.
No presente processo, o lançamento preencheu os requisitos legais e a
oportunidade de defesa foi regularmente oferecida e plenamente exercida pelo
contribuinte autuado, ensejando, inclusive, o proferimento do presente acórdão.
(...)
Portanto, a argüição de nulidade não merece prosperar.
Mérito
A respeito do cabimento/necessidade do presente lançamento, tem-se que as
DIPJ foram instituídas pela Instrução Normativa (IN) SRF no 127, de 30 de outubro
de 1998, e passaram a ser, a partir da IN SRF no 14, de 14 de fevereiro de 2000,
meramente informativas, não mais ostentando atributo de confissão de dívida,
não sendo instrumentos hábeis para afastar a necessidade do lançamento ex
offício do crédito tributário.
Já as DCTF, desde a edição da IN SRF no 77, de 24 de julho de 1998 (alterada pelo
art. 1o da IN SRF no 14, de 2000), são instrumentos hábeis e suficientes à inscrição
em Dívida Ativa.
No presente caso, a contribuinte deixou de declarar parte do imposto e a da
contribuição social em DCTF, sendo necessária a constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício, com a exigência da correspondente multa.
Deve-se acrescentar que o CTN, em seu art. 142, dispõe que, sendo constatada
infração à legislação tributária, é dever da autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, sendo essa atividade vinculada à lei e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido, eventual divergência informativa do mesmo dado contábil fiscal
retira-lhe a presunção inicial de veracidade, instaurando-se o dever de
investigação da autoridade fiscal e o dever de colaboração do fiscalizado, ambos
voltados para a elucidação da inconsistência.
Na espécie, a contribuinte foi intimada a esclarecer a divergência entre os valores
dos tributos declarados (Termo de Intimação Fiscal n° 109, de 21.12.2011), em
face do qual se manifestou apresentando DCTF ́s retificadoras.
Em relação aos valores de IRPJ e CSLL declarados nas DCTF ́s retificadoras, cumpre
registrar que a lavratura e cientificação do Termo de Intimação está de acordo
com as exigências legais que disciplinam sua eficácia no curso do Processo
Administrativo Fiscal, conforme se conclui por intermédio do art.7o, do Decreto no
70.235, de 1972, abaixo transcrito:
(...)
Portanto, as referidas DCTF ́s não puderam ser aceitas, configurando a ausência
de confissão de dívida dos impostos e contribuições apurados em relação aos
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
4
fatos geradores certificados pela autoridade fiscal, muito menos, o adimplemento
integral das respectivas prestações obrigacionais.
Repise-se, é a DCTF o instrumento próprio para confissão de dívida, já que os
valores informados, e não pagos, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da
União, prescindido de lançamento de ofício.
Excluída a espontaneidade, tendo a Fiscalização constatado a ocorrência de
infrações à legislação tributária, deve proceder à lavratura do correspondente
Auto de Infração, com as penalidades cabíveis (multa de ofício / multa isolada) e
acréscimos legais (juros de mora), nos termos do artigo 926 do RIR/99 (“Sempre
que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela verificação de
omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal”).
Em relação ao princípio constitucional de vedação ao confisco é dirigido ao ente
legiferante e diz respeito a tributo; de qualquer maneira, a penalidade pecuniária,
nos patamares existentes, inclusive com agravamento, é prevista em lei (princípio
da estrita legalidade).
Uma vez positivada a norma jurídica e inserida no ordenamento jurídico pátrio, e
assim revestida de presunção de constitucionalidade, deve esta ser aplicada pelo
agente público executor, sem necessidade de perquirição acerca de sua validade à
luz de princípios como os da proporcionalidade e da razoabilidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da Impugnação, mantendo-se a
totalidade do crédito tributário lançado.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação de regência afasta a
hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
Cabe lançamento de ofício do IRPJ e CSLL apurados em DIPJ e não recolhidos nem
declarados em DCTF, em função do caráter meramente informativo daquela.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
5
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 501/510),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que a autoridade fiscal afirma que ela teria deixado de declarar parte do
IRPJ/CSLL em DCTF, embora as informações tenham sido prestadas em
conformidade com o Sistema Público de Escrituração Contábil – SPED, o que
teria resultado na injusta e ilegal exigência fiscal.
(b) Que esclareceu a divergência por meio da apresentação de DCTFs retificadoras,
as quais, contudo, não foram aceitas pelo Fisco sob o fundamento de que o
início da ação fiscal excluiria a espontaneidade.
(c) Que não se aplica ao caso o art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto no 70.235/72, pois
se trataria apenas de termo de intimação para apresentação de documentos,
isto é, um simples pedido de esclarecimentos, e não de termo de início de ação
fiscal.
(d) Que o termo de início de ação fiscal não se confunde com termo de intimação
para apresentação de documentos.
(e) Que somente com a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) é que se
exclui a espontaneidade do sujeito passivo prevista no art. 138 do CTN.
(f) Que, antes da instauração de eventual ação fiscal, caberia ao Fisco a realização
de procedimentos fiscais auxiliares, com a finalidade de obter informações mais
precisas acerca das atividades do contribuinte.
(g) Que não houve recolhimento a menor, tratando-se apenas de mero erro
material.
(h) Que apresentou DCTFs zeradas em razão do curto prazo disponível para a coleta
de dados, considerando as particularidades de seu objeto social.
(i) Que os lançamentos corretos são informados por ocasião da entrega das
respectivas DIPJ, as quais também teriam sido entregues com erro de
lançamento.
(j) Que providenciou o recolhimento dos tributos devidos em conformidade com o
SPED.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do auto de infração sob o
argumento de que não teria perdido a espontaneidade para retificar suas Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Sustenta que, antes da retificação, teria sido apenas intimada a apresentar
documentos, o que não se confundiria com a lavratura de termo de início de ação fiscal. Dessa
forma, não estaria caracterizada a hipótese prevista no art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto no
70.235/72, tampouco aquela descrita no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Contudo, observa-se que a questão suscitada pela Recorrente, como esta mesmo
reconhece, se confunde com o próprio mérito da controvérsia, na medida em que demanda a
análise do momento em que se teria iniciado o procedimento fiscal e, consequentemente, da
eventual perda da espontaneidade.
Assim, a matéria será analisada em conjunto com o mérito.
3
MÉRITO
No mérito, a Recorrente sustenta que não teria perdido a espontaneidade para
promover a retificação de suas DCTF, reiterando os argumentos expostos na preliminar.
Inicialmente, cumpre observar que eventual retificação da DCTF com o objetivo de
alterar o valor dos tributos declarados, de modo a adequá-los aos valores informados na DIPJ, não
tem o condão de afastar ou infirmar o lançamento quando realizada após o início do
procedimento fiscal.
Isso porque os próprios dispositivos legais invocados pela Recorrente não
restringem o início do procedimento fiscal à lavratura formal de termo de início de fiscalização. Ao
contrário, a legislação é expressa ao reconhecer que o procedimento fiscal tem início com o
primeiro ato de ofício praticado pela autoridade fiscal competente.
Nesse sentido, dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235/72:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
7
(...) §1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
De igual modo, o art. 138 do Código Tributário Nacional é ainda mais claro ao
afastar a espontaneidade quando já iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada com a infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração.
No caso concreto, verifica-se nos autos que a Recorrente foi formalmente intimada
a prestar esclarecimentos em 27/12/2011, caracterizando ato inicial do procedimento fiscal.
Entretanto, as DCTF retificadoras foram apresentadas apenas em 29/12/2011 e
10/02/2012, ou seja, em momento posterior ao início da ação fiscal.
Nessas circunstâncias, resta caracterizada a perda da espontaneidade, nos termos
dos dispositivos legais acima mencionados.
Trago, a seguir, julgado recente deste CARF nesse sentido:
DÉBITOS NÃO DECLARADOS OPORTUNAMENTE EM DCTF. RETIFICADORA
APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA. A interessada depois
de cientificada do início da fiscalização, apresentou ineficaz DCTF retificadora,
com relação a março/2010, quando já estava excluída a sua espontaneidade.
Tentava suprir a omissão de declaração em DCTF de diferença de débitos de IRPJ
e de CSLL relativos a março/2010. Carece de eficácia jurídica a DCTF apresentada
após o início do procedimento de fiscalização, quando já vencida a
espontaneidade do contribuinte para o objeto sob investigação. O débito de IRPJ
omitido, e não recolhido, restou devidamente constituído por meio do
lançamento em auto de infração. (Acórdão n. 1001-004.154)
Dessa forma, não há falar em denúncia espontânea ou em nulidade do lançamento.
Assim, não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida integralmente a
decisão recorrida.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720603/2012-91
8

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 536
DF CARF MF
Original